Tribunal: TJDFT
Processo: 0700389-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS DIFAL. COBRANÇA. TRIBUTOS. RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. OMISSÃO. INEXISTENTE.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Inexiste omissão quanto ao tema quando o julgado indicou expressamente a impertinência do pleito formulado pelo embargante nesta seara recursal.
3. O reconhecimento do direito à compensação ou restituição do ICMS DIFAL recolhido indevidamente não equivale a provimento condenatório, pois não há quantificação dos valores a serem devolvidos.
4. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.
5. Negou-se provimento ao recurso.